Tribunal: TCU
Processo: 002.572/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11126/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.572/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo de Apoio à Agricultura Familiar de Fronteira (83.213.546/0001-58); Myriam Cyntia Cesar de Oliveira (XXX.041.452-XX); William Santos de Assis (XXX.566.864-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.